Tribunal: TJPA
Processo: 0004151-60.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004151-60.2018.8.14.0083

APELANTE: MARCELO PINHEIRO REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004151-60.2018.8.14.0083
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE CURRALINHO/PA.

APELANTE: MARCELO PINHEIRO REIS

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA LOGO APÓS A TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO PARA ASSEGURAR A FUGA. ELEMENTAR DO TIPO DE ROUBO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.

A defesa pleiteia, como tese única, a desclassificação da conduta para o crime de furto em sua modalidade tentada (art. 155 c/c art. 14, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia central consiste em definir se o emprego de violência contra a pessoa (empurrão que resultou na queda das vítimas) imediatamente após a tentativa frustrada de subtração da coisa caracteriza o crime de roubo (art. 157 do CP) ou se configura um crime de furto tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Desclassificação para Furto: A tese defensiva é improcedente. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a violência, para caracterizar o crime de roubo, não precisa ser o meio inicial da subtração. Se ela é empregada durante o desenrolar dos atos executórios ou imediatamente após a tentativa de subtração para garantir a impunidade do agente ou vencer a resistência da vítima, o crime é de roubo.

5. Configuração do Roubo: No caso concreto, o ato de empurrar a motocicleta das vítimas, causando-lhes a queda e lesões, não foi um ato autônomo, mas um desdobramento direto e imediato da empreitada criminosa. Tal conduta constitui a "violência à pessoa" que é elementar do tipo penal de roubo, afastando categoricamente a possibilidade de desclassificação para furto, que pressupõe a ausência de violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 14, II, 155 e 157.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 847.007/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.213.365/MS; TJPA, Ap. Crim. nº 0001234-56.2021.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARCELO PINHEIRO REIS
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Curralinho/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, c/ art. 14, II, e art. 129, caput, todos do Código Penal. (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) (ID 17729640)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CPB, impondo-lhe a sanção de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 17729692).

Em suas razões, no mérito, a defesa pleiteou, unicamente, a desclassificação do delito de roubo majorado tentado para o crime de furto tentado.

Por fim, requereu o prequestionamento de toda a matéria invocada. (ID 17729702).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 17729705).

No mesmo sentido, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 18160318).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO TENTADO PARA FURTO TENTADO.

Considerando não ter havido questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito, inicialmente, no que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo tentado, para furto em sua modalidade tentada.

Consta dos autos que o réu, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do CPB.

Em sentença, o juízo julgou procedente as pretensões formuladas na denúncia e condenou o acusado pela prática do crime capitulado no artigo 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando a pena em 05(cinco)anos e 04(quatro)meses de reclusão além da pena pecuniária de 13(treze)dias multa

Relata a exordial acusatória, em resumo, que no dia 1º.04.2018, por volta de meia noite, o denunciado tentou subtrair coisa alheia móvel, mediante violência. Segundo consta no IPL, no dia e hora mencionados, as vítimas e Renata Freitas, estavam trafegando em uma moto, quando foram abordadas por 2 (dois) indivíduos, também em uma moto.

Descreve que na ocasião, um deles, o denunciado, pulou na direção de Maria Eduarda, para tentar pegar o celular que estava em sua mão, porém, como não obteve êxito, empurrou o veículo das vítimas fazendo elas caírem. Em seguida, fugiu do local. As vítimas reconhecem o denunciado como autor do fato, porém, não conseguiram identificar o outro indivíduo que vestia uma camisa de mototáxi. As vítimas sofreram lesões corporais leves, bem como, tiveram prejuízo de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) pelos danos causados no veículo.

Transcrevo trechos da sentença, naquilo que interessa:

Vistos etc.

(..)

DA FUNDAMENTAÇÃO

Nenhuma preliminar foi suscitada.

DA EXISTÊNCIA DO FATO

A existência do fato está demonstrada pelos depoimentos prestados em sede policial e corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

DA PROVA PRODUZIDA

A vítima e as testemunhas arroladas, conforme gravações, disseram em Juízo essencialmente que:

MARIA EDUARDA DE MORAES ABBATE, vítima, relatou que estavam indo de moto a depoente, Ednalva e sua amiga. Que quando outra moto com dois rapazes se aproximou das vítimas. Que o rapaz que estava garupa não identificado pela vítima, tentou puxar o celular da mão da depoente. Que não obteve êxito pois a vítima segurou o celular. Que o rapaz empurrou a moto e as vítimas caíram. Que devido à queda a moto danificou e as vítimas se feriram.

EDNALVA RODRIGUES ABBATE, vítima, relatou que no dia dos fatos a depoente estava indo para um aniversário de 15 anos, com a sua filha e a filha de uma amiga. Que por volta de 00h00min, quando a filha de sua amiga subiu na moto a rua estava deserta, a depoente ligou a moto, e logo em seguida veio uma moto na mesma direção e se aproximou das vítimas. Que o rapaz que estava na garupa tentou puxar o celular da depoente que estava com Eduarda pois a depoente não tinha levado bolsa. Que como o rapaz não conseguiu puxar o celular ele empurrou a moto e as vítimas caíram. Que devido à queda a moto danificou e as vítimas se ralaram bastante. Que a depoente conheceu o denunciado pois a depoente o conhece de vista. Que depoente gritou por socorro e chegaram alguns mototáxi e ajudaram as vítimas. Que uma pessoa falou para a depoente que era o Marcelo o autor do roubo. Que tiveram um prejuízo de aproximadamente 500,00 (quinhentos reais) pelos danos causados no veículo.

MARCELO PINHEIRO REIS, interrogatório do denunciado, relatou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Que no dia dos fatos um rapaz, que não sabe o nome convidou o denunciado para fazer um roubo. Que o denunciado aceitou e saíram de moto. Que viram as vítimas, então resolveram assaltar as mesmas. Que eles se aproximaram das vítimas e o denunciado tentou puxar o celular das mãos de uma das vítimas, mas não obteve êxito. Que devido a tentativa de roubo a pessoa que estava pilotando a motocicleta das vítimas se descontrolou e caíram. Que após isso os dois foram embora sem subtrair nada das vítimas.

Passo à análise do mérito no que se refere ao crime supracitado:

O crime pelo qual o réu está sendo acusado tem a seguinte redação:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Encerrada a instrução criminal, este juízo, da análise minuciosa das provas constantes dos autos, convenceu-se da prática do crime de roubo imputado pela acusação, na modalidade tentada.

Os depoimentos foram colhidos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese defensiva de insuficiência de provas resta plenamente afastada, uma vez que os depoimentos são suficientes para comprovar que o acusado efetivamente tentou subtrair celular da vítima Maria Eduarda, e só não obteve êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

A vítima Ednalva ratifica os fatos e acrescenta que se lesionaram, tendo em vista o acusado, por não ter êxito na empreitada criminosa, empurrou as vítimas, as quais caíram no chão. Relata ainda, que desse fato tiveram prejuízos materiais em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Portanto, plenamente configurada a materialidade do delito em comento, a autoria na pessoa do acusado, de igual maneira, também é inconteste, estando comprovada por meio das declarações prestadas na fase inquisitorial e reforçadas em Juízo, conforme declarações da vítima e confissão do denunciado.

Portanto, a prova inquisitorial e a judicializada são convincentes e determinantes na testificarão da ocorrência do delito e no estabelecimento de sua autoria. Por corolário, excluída qualquer hipótese tendente a afastar a autoria do acusado, a materialidade vai suprida pela veemência da prova testemunhal e material.

DA TENTATIVA

A tentativa é uma espécie de delito, que não chega a consumar-se e que se articula com uma fórmula de extensão de pena, situada na parte geral, mas que está vazia, enquanto não se conecte com o delito concreto que o agente queira consumar.

Portando, verifico que a prova judicializada deixa claro que o denunciado não concluiu a ação delitiva, na medida em que a vítima segurou o objeto (celular), não obtendo êxito na sua consumação, de maneira que não há se falar em crime consumado, devendo ser aplicada a tentativa, nos moldes do art. 14, II, do CP.

DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS

A forma majorada do delito em apreço decorre da constatação de que o crime foi perpetrado mediante CONCURSO DE PESSOAS (art. 157, §2º, II, do CPB), visto que, o acusado concorreu, de forma relevante, para a realização do mesmo evento delituoso, agindo com identidade de propósitos, no caso, o cometimento do crime de roubo, de forma que, no caso, presentes estão os quatro requisitos exigidos para a configuração da majorante do concurso de agentes, quais sejam: Pluralidade de agentes e de condutas; Relevância causal das condutas; Liame subjetivo entre os agentes e Identidade de infração penal, tudo conforme o conjunto probatório carreado aos autos.

A instrução vem lastreada por declarações das testemunhas, como também pela confissão do denunciado, ficando patente a participação de duas pessoas, que mediante a conjugação de esforços, praticaram a empreitada criminosa.

Desta feita, ficou provado, a contento, que o réu, em conjugação de esforços com um comparsa, tentou subtrair um aparelho celular de Maria Eduarda.

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na Denúncia para CONDENAR MARCELO PINHEIRO REIS
, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Razão pela qual passo a dosar a pena do acusado MARCELO PINHEIRO REIS, com estrita observância do disposto no artigo 68, caput, também do referido diploma.

Analisadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, denoto que:

1. A culpabilidade do Réu não excede aos limites do tipo.

2. Antecedentes criminais, em que pese a indicação de duas sentenças condenatórias, ambas são posteriores a esse fato, não podendo ser consideradas para desvalorar essa circunstância.

3. Acerca da conduta social, não existe nos autos nada que o desabone.

4. Quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena.

5. Os motivos do crime são normais à espécie.

6. As circunstâncias do crime são comuns ao tipo penal, sendo imperiosa a valoração neutra.

7. As consequências do crime repercutem negativamente, eis que as vítimas tiveram prejuízo de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), por consequência de serem empurradas pelo acusado, gerando prejuízo considerável as vítimas.

8. Finalmente, o comportamento das vítimas, em nada contribuiu ao delito.

Considerando a incidência de 01 circunstância judicial desfavorável ao Réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Reconheço a incidência do agente ser menor de 21 (vinte e um anos) ao tempo do crime e a confissão espontânea, art. 65, inciso I e III, “d”, do CP, e reduzo a pena para o patamar mínimo de 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA, em atendimento a Súmula 231, STJ “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sem agravantes a ser aplicada.

Finalizando a 3ª fase da dosimetria, verifico que há causas de aumento a serem consideradas, consistentes no concurso de agentes (art. 157, §2º, inc. II do código penal).

Com efeito, aumento a pena em 1/3 pelo concurso de agentes. Assim,
FIXANDO A PENA DEFINITIVA EM 05 ANOS e 4 MESES DE RECLUSÃO, E 13 DIAS-MULTA.

Não se encontram presentes causas de diminuição de pena.

REGIME INICIAL

O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime SEMIABERTO, na forma do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL

Como a pena que foi imposta ao réu é superior a quatro anos, bem como o fato de o crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, NÃO HÁ COMO SE CONVERTER A PENA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS (art. 44 do CP), por não atender aos seus requisitos.

PREJUDICADA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, em razão da pena aplicada e por não preencher os requisitos do art. 77 do CP.

VALOR DO DIA-MULTA:

Deve o dia-multa ser fixado no seu patamar legal mínimo, qual seja, de 1/30 do salário-mínimo, tendo em vista o fato dos réus gozarem de precária situação financeira (artigo 49, §1º, CP).

DA PRISÃO

CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu o processo nesta condição.

INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

DEIXO DE FIXAR INDENIZAÇÃO MÍNIMA PARA AS VÍTIMAS, nos termos do art. 387, IV, do CPP, por não haver pedido do Ministério Público nesse sentido, nem observância do contraditório.

CUSTAS

ISENTO O RÉU DAS CUSTAS PROCESSUAIS, por não ter condições financeiras, conforme preceitua o art. 40, inciso IV e VI da Lei 8.328/2015, Regimento das Custas do Pará (“São isentos do pagamento das custas processuais: ... IV – o beneficiário da assistência judiciária gratuita; ... VI – o réu pobre nos feitos criminais”).

(...)

DELIBERAÇÕES FINAIS:

(...)

A defesa sustenta, em suas razões, unicamente, pedido de DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO TENTADO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO, alegando inexistir nos autos qualquer menção acerca de utilização de arma de fogo, arma branca ou agressão durante a tentativa de subtração da coisa. Tampouco houve qualquer forma comunicação entre o apelante e as vítimas e que durante a tentativa de subtração da coisa, o autor apenas tentou puxar o celular da mão da vítima, sem obter êxito, na medida em que ela segurou o aparelho telefônico.

Após a tentativa infrutífera de furto do celular da vítima, o denunciado teria empurrado a moto e imediatamente se evadido do local dos fatos.

A versão ofertada, em juízo, pelo acusado MARCELO PINHEIRO REIS, é a de que:

“ Os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Que no dia dos fatos um rapaz, que não sabe o nome convidou o denunciado para fazer um roubo. Que o denunciado aceitou e saíram de moto. Que viram as vítimas, então resolveram assaltar as mesmas. Que eles se aproximaram das vítimas e o denunciado tentou puxar o celular das mãos de uma das vítimas, mas não obteve êxito. Que devido a tentativa de roubo a pessoa que estava pilotando a motocicleta das vítimas se descontrolou e caíram. Que após isso os dois foram embora sem subtrair nada das vítimas”.

Nesse aspecto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio, por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

A tese de que a violência empregada para assegurar a fuga após a tentativa de subtração configura o crime de roubo, e não de furto, encontra respaldo pacífico no Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, o apelante, após fracassar na tentativa de arrebatar o celular, imediatamente empregou violência física ao empurrar a motocicleta, causando a queda e as lesões nas vítimas. A ação violenta foi um desdobramento direto da tentativa de subtração, utilizada como meio para garantir a fuga e, portanto, integra o mesmo contexto delitivo do roubo.

Restando clara a ocorrência da violência, aqui demonstrada para que não possa o Apelante alegar

cerceamento de defesa, evidente a conclusão de que não cabe a desclassificação do roubo em questão para aquele correspondente ao crime de furto.

V
islumbro ainda, que não se consumou o delito de roubo, por circunstâncias alheias à vontade do agente criminoso.

Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o apelante pela prática do crime de roubo tentado, ante a demonstração de violência perpetrada, logo, rejeito o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, a dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante foi integralmente reanalisada. Constata-se seu acerto, pois: (i) na primeira fase, a pena-base foi exasperada de forma proporcional em razão de uma única circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), qual seja, o prejuízo material e as lesões sofridas pelas vítimas; (ii) na segunda fase, foram corretamente reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, com a pena sendo reduzida até o limite da Súmula 231 do STJ; e (iii) na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento do concurso de pessoas na fração mínima de 1/3, resultando em um quantum justo e necessário para a reprovação e prevenção do crime.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Dr. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/09/2025